Tribunal: CARF
Processo: 13807.014524/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.014524/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.101 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
KIOMASA UEJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTE PAGADORA SITUADA NO
EXTERIOR. IRRF. DEDUÇÃO A TITULO DE CARNÊ-LEÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida a título de carnê-leão deve-se efetuar a respectiva
glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência do pagamento no exterior ou a efetiva a
retenção pela fonte pagadora do imposto deduzido na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.014524/2008-18
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014524/2008-18

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/36):
Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fl.
22, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2004, por meio
da qual foi apurado o crédito tributário assim constituído:
Imposto de renda (sujeito a multa de mora): R$ 16.239,34
Multa de mora: R$ 3.247,86
Juros de mora (calculados até 30/09/2008): R$ 7.437,61
Valor total do crédito tributário apurado: R$ 26.924,81
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 24, foi glosado o
valor de R$ 16.239,34, pleiteado indevidamente a título de carnê-leão e/ou imposto
complementar (mensalão), correspondente à diferença entre o valor declarado
(R$ 28.287,70) e os valore efetivamente recolhidos com os códigos de receita 0190
ou 0246 (R$ 12.048,36).
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 03/12/2008 (fl. 27), o contribuinte apresentou, em
23/12/2008, a impugnação de fls. 2/3, acompanhada dos documentos de fls. 4/26,
abaixo resumida.
No mês de setembro de 2004, o impugnante recebeu do exterior (Japão) a importância
de R$ 81.196,68, referente ao aluguel acumulado dos imóveis situado no endereço “122,
Maebaru, Omine, Naha-shi, Okinawa” e “620, Munaki, Miyashiro, Naha-shi,
Okinawa”, conforme Contrato de Arrendamento de Terreno para o Aeroporto de
Naha (cópia anexa), tendo sido retidos no Japão 20% (vinte por cento) referente ao
imposto de renda sobre o rendimento de aluguel.
O Brasil e o Japão firmaram convenção para evitar a dupla tributação, conforme o
Decreto n° 61.899, de 14/12/1967. Assim, nos termos dos arts. 8° e 22 desse decreto, e
conforme orientação dada pelo Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual do Ano-Calendário 2004, foi deduzido do imposto a recolher a importância de
R$ 16.239,34 (20% de R$ 81.196,68), referente ao imposto de renda retido no
Japão.
Pelo exposto, requer-se que seja julgada procedente a impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
CARNÊ-LEÃO. GLOSA.
Não tendo o contribuinte comprovado o pagamento do imposto no exterior ou sua
retenção pela fonte pagadora, não se há de falar em dupla tributação sobre os
rendimentos provenientes de fonte situada no exterior.
Cientificado da decisão, em 21/11/2013 (fls. 41), o contribuinte, em 17/12/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 43/45), trazendo, preliminarmente, um documento em japonês
traduzido em português por tradutor oficial, enviada ao Departamento de Aviação Civil de
Osaka-Japão, Ministério de Terras e Infraestrutura, requerendo o envio do comprovante de
recolhimento do imposto retido sobre o aluguel pago no ano-calendário de 2004 e, no mérito,
registra que, de posse do aludido comprovante, restará demonstrado o pagamento do imposto no
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014524/2008-18

exterior, bem como os rendimentos recebidos. Requer, ao final, dilação de prazo para poder ter
tempo hábil de apresentar o documento requestado que será expedido pelo Departamento de
Aviação de Osaka-Japão/locatário.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/50.
Em 31/03/2014, peticionada requerendo a juntada de carta-resposta recebida do
Ministério de Terras, Infraestrutura e Transportes - Departamento de Aviação de Osaka-Japão
acompanhada a respectiva tradução por tradutor público juramentado, declarando ter efetuado a
retenção e recolhimento do imposto devido, em conformidade com o art. 212 do RIR/99 e art. 8o
da Convenção celebrada entre o Brasil e o Japão, destinada a evitar dupla tributação em matéria
de imposto sobre rendimentos (fls. 55/60).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de carnê-leão:
O litígio recai sobre a dedução indevida a título de carnê-leão, no valor de R$
16.239,34 (referente a diferença entre o valor declarado e o efetivamente recolhido com os
códigos de receita 0190 e/ou 0246 = R$ 28.287,70 – R$ 12.048,36), constatada em sede de
revisão da DAA/2005, alusivo aos rendimentos recebidos de fonte pagadora situada no exterior,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da glosa sobre a dedução declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as deduções declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação efetiva da dedução e/ou compensação realizada,
quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014524/2008-18

comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, atendo-se aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida
(fls. 35/37) e aliado às informações contidas na notificação de lançamento (fls.22/26), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em alegar que a
responsabilidade pela retenção do IR Fonte competiu exclusivamente ao locatário, sem contudo
trazer aos autos, como lhe competia, os documentos comprobatórios dos recolhimentos
realizados no exterior, não sendo suficiente para tanto a carta KHK no 400, de 05/02/2014,
emitida pelo Ministério de Terras, Infraestrutura e Transportes/Departamento de Aviação de
Osaka/Divisão de Aeroportos – Seção de Pagamentos, aquiescida pela Coletoria Fiscal do Japão,
acompanhada a respectiva tradução por tradutor público juramentado (fls. 56/60), sobretudo por
não confirmar a retenção e o recolhimento devido, mas apenas presumir genericamente
suas realizações nos casos da espécie (fls. 58/59) – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 36),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Com o fim de comprovar suas alegações, o impugnante trouxe aos autos a tradução
juramentada do japonês para o português de um documento denominado “Contrato de
Arrendamento de Terreno para o Aeoporto de Naha” (fls. 4/8), firmado em 01/04/2002,
sendo o impugnante o arrendador e o Departamento de Aviação de Osaka o
arrendatário. Os terrenos locados têm a seguinte localização “122, Maebaru, Omine,
Naha-shi, Okinawa” e “620, Munaki, Miyashiro, Naha-shi, Okinawa”. O prazo
contratual é de 01/04/2002 a 31/03/2003. O valor total do aluguel no período é ¥
5.007.528 (cinco milhões sete mil quinhentos e vinte e oito ienes). Consta ainda nesse
documento que o valor do imposto a ser retido na fonte é ¥ 1.001.505.
O impugnante, no entanto, não apresentou nenhum documento que comprove que
efetivamente recebeu, no mês de setembro de 2004, do arrendatário descrito no
contrato o valor acumulado dos rendimentos de aluguéis, nem informa como chegou
ao valor de R$ 81.196,68, que teria, segundo ele, gerado o imposto retido na fonte
no exterior correspondente a R$ 16.239,34. Observo, por oportuno, que também
não há prova no processo de que tenha efetivamente havido retenção de imposto de
renda no exterior.
Com efeito, o “Demonstrativo de Retenção de Imposto na Fonte (Valor a Pagar)” que
consta, à fl. 8, é um anexo do contrato de arrendamento, tendo, portanto, sido emitido
em 01/04/2002. A própria tradução juramentada desse documento foi feita em
11/12/2002. Não há nada, portanto, que comprove o recebimento no ano de 2004
dos valores ali discriminados, nem tampouco a correspondente retenção do
imposto.
Saliente-se, ainda, que os imóveis descritos no contrato de arrendamento não constam
entre os bens informados pelo impugnante na declaração de bens e direitos da
DIRPF 2005 (fls. 30/33), nem tampouco foi apresentada na impugnação prova da
propriedade desses imóveis.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014524/2008-18

Assim, não tendo o contribuinte comprovado o pagamento do imposto no exterior ou
sua retenção pela fonte pagadora, não se há de falar em dupla tributação, pelo
Japão e pelo Brasil.
De fato, da análise dos autos não há qualquer indício de prova consistente da
retenção alegada, sujeita ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), ao teor da legislação
de regência (art. 106 a 109 do RIR/99). Ademais, não foram apresentados comprovantes de
depósitos e/ou transferências bancárias, enfim, outros meios probatórios a demonstrar o efetivo
recebimento dos rendimentos declarados, mesmo que pelo valor líquido creditado e/ou repassado
pela fonte pagadora situada no exterior.
Com efeito, à mingua de comprovação hábil e consistente acerca da ocorrência
da retenção do imposto declarado, devido sobre os rendimentos pagos pelo Departamento de
Aviação de Osaka-Japão/locatário – aliado ao fato de que a carta resposta recebida do Ministério
de Terras, Infraestrutura e Transportes/Departamento de Aviação de Osaka/Divisão de
Aeroportos - Seção de Pagamentos e da Coletoria Fiscal do Japão, ao teor da tradução
juramentada carreada (fls. 56/60), e ao contrário do alegado na peça recursal, é contundente em
afirmar acerca da impossibilidade de emissão do comprovante de recolhimento do imposto
retido em virtude de ter ocorrido o tempo de guarda do documento, não podendo emitir a
certidão de recolhimento solicitada, o que impede sobremaneira a compensação pleiteada, por
falta de comprovação efetiva, ao teor do art. 87, V do RIR/99, improcedendo também a alegada e
eventual ocorrência de bitributação – corretos o lançamento e a decisão recorrida, restando ao
Recorrente arcar com o pagamento do imposto não comprovadamente retido, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014524/2008-18

Fl. 67
DF CARF MF
Original